Tribunal: TJSP
Processo: 2297786-26.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face do inciso I, do parágrafo 3o, do artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Natividade da Serra que autoriza o Prefeito a convocar sessão extraordinária da Câmara Municipal durante o período de recesso ou quando este entender necessária - Ampliação das hipóteses de convocação extraordinária previstas na Constituição Federal e na Carta Bandeirante -

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face do inciso I, do parágrafo 3o, do artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Natividade da Serra que autoriza o Prefeito a convocar sessão extraordinária da Câmara Municipal durante o período de recesso ou quando este entender necessária - Ampliação das hipóteses de convocação extraordinária previstas na Constituição Federal e na Carta Bandeirante - Impossibilidade - Violação aos princípios da separação dos poderes, da simetria, da razoabilidade e da proporcionalidade - Ofensa aos artigos 5o, caput, 9o, parágrafo 5o, item 2, 111 e 144, todos da Constituição Estadual, e aos artigos 2o, 37, caput, e 57, parágrafo 6o, inciso II, da Constituição Federal. - Inconstitucionalidade declarada - Redução parcial do texto vergastado - Necessidade de se atribuir interpretação conforme a Constituição à expressão "durante o período de recesso" - Ação procedente, com modulação dos efeitos.